Tribunal: TJDFT
Processo: 0727086-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO DE VISITA. RELATIVIDADE. MENOR DE IDADE. NETA DA INTERNA. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito do preso à visitação não é absoluto ou irrestrito, cabendo à autoridade competente examinar as peculiaridades do caso concreto.
2. A relação de parentesco, por si só, não autoriza a exposição de menor de idade aos riscos inerentes aos estabelecimentos prisionais em dias de visita, notadamente se tratando de neta do interna. No caso dos autos, a idade da menor (dois anos de idade) revela sua vulnerabilidade e o risco ao comprometimento de sua incolumidade física e psíquica, devendo prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente em detrimento ao direito do preso em receber visitas.
3. Recurso conhecido e desprovido.